Tribunal: STF
Processo: RE 385300
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Ação civil pública. Legitimidade ativa. Ministério Público. Controle difuso da constitucionalidade. Teto remunerativo. Tempo de serviço ficto.” (e-doc. 17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos (e-doc. 31, p. 13-14).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente apontou violação aos arts. 37, 40, § 4º, 42, § 10, 102, inc. I, al. “a”, e 129, inc. III, da Constituição da República. Discorre sobre a ilegitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública para questionar aposentadoria de servidor militar. Sustenta que a ação civil pública, por fazer coisa julgada entre as partes, é incompatível com o controle difuso de constitucionalidade de lei ou ato normativo. No mérito, insiste no direito à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo de Secretário de Estado (e-doc. 18).



    4. Devolvidos os autos à origem (e-doc. 33, p. 42), tendo em vista o julgamento do Tema RG nº 561, foi prolatada nova decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, ocasião em que foi negado seguimento, no tocante à legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública versando sobre irregularidade em aposentadoria de servidor (e-doc. 33, p. 99-101). Ao agravo interno interposto na sequência (e-doc. 33, p. 108) foi negado provimento (e-doc. 34, p.19-20).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, esclareço que a controvérsia a respeito da possibilidade de o Ministério Público ajuizar ação civil pública para questionar aposentadoria de servidor, objetivando a defesa do patrimônio público, foi solucionada definitivamente com o julgamento do Tema RG nº 561.



    6. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) da carência de ação



    A argumentação trazida pela parte, que em ação civil pública não se pode discutir incidentur tantum a constitucionalidade da lei, não pode prevalecer.



    É correto que o art. 16 da Lei nº 7.347/85 dispõe que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, mas tal disposição não significa que seja vedada a apreciação,pela via de exceção na ACP, da constitucionalidade da norma.



    Aliás, a regra constante do art. 16 da Lei nº 7.347/85 nada mais é do que a repetição do art. 18 da lei da ação popular.



    (...)



    Mérito



    O réu apelante insurge-se contra a decisão que excluiu de seus proventos a chamada gratificação de Secretário de Estado. Diz que a gratificação que recebe é de Subchefe do Estado-Maior Geral da Polícia Militar.



    É certo que a Lei Complementar Estadual nº 58/92 determina que é facultada ao policial militar, ao assumir cargo em comissão, a opção pela remuneração do seu cargo efetivo, sem prejuízos das gratificações daquele cargo ou função, passando estas a comporem a estrutura remuneratória.



    Todavia, ela não lhe dá o direito de incorporá-las aos proventos da aposentadoria ou mesmo à sua remuneração permanente.



    No âmbito da administração em geral, a incorporação dos valores de cargos em comissão dou gratificações se dá em um período de 10 (dez anos) ou de 20% por cada dois anos de exercício do cargo comissionado.



    A natureza dos cargos de comando, comissão e chefia são sempre temporários, podem até, enquanto no exercício do cargo, acumular-se às gratificações com o salário efetivo de coronel, mas isso sempre tem caráter temporário, deixando o cargo, reformando-se, receberá os proventos de seu cago efetivo que é de coronel.” (e-doc. 17, p. 3-4).



    7. Ao apreciar os embargos de declaração, o Colegiado de origem foi ainda mais específico:



    “Na espécie, a ação civil pública não teve por finalidade a declaração de inconstitucionalidade de lei, mas a defesa dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37 da Carta Magna, de observância obrigatória não apenas da União, como de todos os entes federados e, como consequência, ajustar a remuneração dos servidores militares estaduais àquelas regras. 



    (...)



    O segundo ponto atacado pelos embargos de declaração é a questão de incorporação aos proventos da gratificação pelo cargo de gerenciamento superior. 



    (...)



     Acrescento que o recorrente exerceu o cargo de confiança, cuja gratificação quer levar para a inatividade, de outubro de 1996 a maio de 1997, ou seja, aproximadamente, 7 (sete) meses, o que induvidosamente fere os princípios constitucionais da Administração Pública.” (e-doc. 31, p. 16-19).



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.418.914-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.205.208-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11. 1. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a concessão da gratificação denominada “TIDE” aos servidores públicos, demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional local (Leis n. 6.174/1970 e 16.024/2008), o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário desprovido.”



    (RE nº 1.338.742/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Gratificação por função de chefia. Natureza jurídica. Lei estadual nº 3.400/81 e Lei Complementar estadual nº 57/94. Legislação local. Ofensa reflexa. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco ao exame do contexto fático da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 760.123-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/10/2013, p. 28/11/2013).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.195.489-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator